Tribunal: TJSP
Processo: 1022291-23.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO - Alegação de indevido apontamento em cadastros de inadimplentes - Pretensão à exclusão da negativação, inexigibilidade do débito e danos morais – R. sentença de improcedência – Recurso do autor – Impossibilidade – Conjunto probatório dos autos que demonstra a relação jurídica entre o autor e a ré, sendo apresentadas faturas e comprovante de

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO - Alegação de indevido apontamento em cadastros de inadimplentes - Pretensão à exclusão da negativação, inexigibilidade do débito e danos morais – R. sentença de improcedência – Recurso do autor – Impossibilidade – Conjunto probatório dos autos que demonstra a relação jurídica entre o autor e a ré, sendo apresentadas faturas e comprovante de compra assinado, sem qualquer impugnação específica – Possibilidade de cobrança – Ausência de comprovação do pagamento do débito, ônus que o autor não se desincumbiu – Comprovação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor – Inteligência do artigo 373, II do CPC/15 - Licitude da negativação – Ré que agiu no exercício regular de direito – Débito exigível – Apontamento devido – Danos morais não configurados – Litigância de má-fé caracterizada – Multa porém reduzida diante do arbitramento excessivo, devendo ser fixada em 2% do valor da causa – Recurso parcialmente provido.